Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708156-65.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DIOCLIDES DA COSTA LIMA APELADO: DIOCLIDES DA COSTA LIMA APELANTE: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por DIOCLIDES DA COSTA LIMA e BANCO PAN S.A. contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o Banco Pan S.A. não juntou a guia de recolhimento do preparo, o que impossibilita a verificação da autenticidade do pagamento realizado (ID 47264809). Assim, não restou cumprido o requisito de admissibilidade recursal. Intime-se o Banco Pan S.A. para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator